Tribunal: TJDFT
Processo: 0700896-85.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. RÉUS REINCIDENTES E PORTADORES DE MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO CONCRETA. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. Em se tratando de réus reincidentes, máxime por crimes contra o patrimônio, incabível a aplicação do princípio da insignificância, porquanto ausente o requisito consubstanciado no grau reduzido de reprovabilidade do comportamento do agente.

2. A contumácia na prática delitiva, constatada pelos diversos antecedentes, em especial em crimes contra o patrimônio, obsta veementemente a aplicação do princípio da insignificância por restar ausente o requisito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, exigido pela excelsa Suprema Corte.

3. A jurisprudência pátria, na ausência de critérios objetivos para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal.

4. Verificada a reincidência específica e os maus antecedentes, de ambos os réus condenados, correta a fixação do regime inicial fechado.

5. Apelação criminal conhecida e não provida.